Tribunal: TJDFT
Processo: 0742520-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0742520-25.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JONESMAR QUEIROZ AGRAVADO: MARIA DA CONCEICAO FELIX CORREA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Jonesmar Queiroz contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 9a Vara Cível de Brasília/DF que homologou os cálculos da contadoria, nos autos do cumprimento de sentença no 0132084-49.2007.8.07.0001proposto por Maria da Conceição Félix Correa em desfavor do agravante,nos seguintes termos (decisão de ID 210279761 dos autos de origem): “Cuida-se de cumprimento de sentença que se desenvolve entre as partes em epígrafe. A parte executada apresentou impugnação ao cumprimento de sentença (ID 157563565), alegando que a exequente teria utilizado sistema de cálculos de tribunal diverso, bem como taxa de juros única, o que ensejou excesso de e A parte executada insiste em discutir questões já resolvidas por este Juízo. Os pontos abordados na petição de id. 209994477 já foram enfrentados ao longo da ação, com destaque para a decisão de id. 207458350, proferida recentemente. Este Juízo já se manifestou diversas vez sobre os questionamentos do executado acerca da base de cálculo do presente cumprimento de sentença. Não há que se falar em desmembramento do valor para o cômputo dos juros e da correção monetária, pois isto contrariaria a sentença exequenda (id. 43991083), que fixou o valor do débito em R$503.360,42. É válido relembrar que a sentença em questão foi mantida, mesmo após a interposição de apelação e de ação rescisória pelo ora executado. Veja-se que o devedor também já havia questionado os cálculos e a forma da incidência dos juros no bojo do Agravo de Instrumento no 0744580-10.2020.8.07.0000, que neste ponto foi improvido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRETENDIDA REDISCUSSÃO DO TÍTULO JUDICIAL FORMADO NA SEGUNDA FASE DA AÇÃO. ALEGADA NULIDADE DA SENTENÇA. PRECLUSÃO. TEMA NÃO AGITADO NO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO. LAUDO PERICIAL PRODUZIDO NA FASE INSTRUTÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADO. QUESTÕES PROBATÓRIAS. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. DISCUSSÃO LIMITADA À CORREÇÃO DO VALOR PRINCIPAL. DUPLA INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. EXCESSO VERIFICADO. ONEROSIDADE AO DEVEDOR. DECISÃO REFORMADA. 1. As supostas ilegalidades ocorridas na segunda fase da prestação de contas deveriam ter sido objeto do recurso de apelação interposto pelo devedor e julgado por este colegiado, ocasião em que a irresignação foi limitada à tese de cerceamento de defesa e erro na elaboração dos cálculos. 2. Igualmente, os valores encontrados no laudo pericial produzido na instrução da segunda fase da ação não podem ser rediscutidos, sob pena de violação à coisa julgada, exceto se verificada a ocorrência de erro material, o que não é o caso. 3. O erro de cálculo passível de correção a qualquer tempo é somente o material, e não aquele referente aos critérios utilizados na elaboração da conta, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 4. Há evidente equívoco na sentença ao determinar a correção monetária dos valores desde o ajuizamento da ação e a incidência de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, tendo como base de cálculo o valor já corrigido pelo perito até 8/1/2019. 5. O excesso de execução deve ser extirpado, sob pena de impor onerosidade excessiva ao devedor e enriquecimento sem causa da credora, não havendo que se falar em preclusão, pois "o exame dos juros moratórios e da correção monetária independe de pedido expresso na inicial ou de recurso voluntário da parte", conforme entendimento reiterado do STJ sobre o tema, pois são tratados como matéria de ordem pública (AgInt no REsp 1708768/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 14/09/2020, DJe 21/09/2020). 6. Recurso conhecido em parte e provido.(Acórdão 1320215, 07445801020208070000, Relator(a): JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no DJE: 11/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O recurso destacado acima foi provido apenas para fixar que o valor da condenação deveria ser atualizado a partir de 09/01/2019. Não há que se falar na incidência de juros sobre juros, pois a quantia de R$503.360,42 havia sido atualizada pelo perito até a data de 08/01/2019 (id. 35599275) e os cálculos da contadoria atualizaram o referido valor homologado somente a partir de 09/01/2019, não ocorrendo a contabilização de juros em duplicidade para um mesmo período. Na verdade, os cálculos apresentados pelo executado (id. 209994477) demonstram a sua intenção de utilizar parâmetros mais favoráveis para a atualização do quantum fixado em sentença, já que a tabela constante na página 4 da petição de id. 209994477 indica que o percentual de juros de mora foi calculado pelo devedor somente a partir do dia 04/09/2019, tendo eliminado todos os juros devidos antes daquele período, inclusive os que já haviam sido calculados pelo perito no processo de origem. Além disso, não assiste razão ao executado ao defender que o termo inicial da correção monetária deveria incidir desde o dia 05/11/2007, data do ajuizamento da ação, e o termo inicial dos juros de mora desde dia 04/09/2019. O ponto abordado já foi enfrentado por diversas vezes ao longo da ação e já se encontra precluso, pois, conforme já destacado, o Agravo de Instrumento no 0744580-10.2020.8.07.0000 fixou expressamente o dia 9/1/2019 como termo a quo para o cálculo dos consectários. Diante de todo o exposto, indefiro os pedidos de id. 209994477, pois o executado pretende rever questões já resolvidas ao longo do cumprimento de sentença e que já se encontram preclusas. Advirto a parte executada de que, caso continue reiterando pedidos já analisados exaustivamente por este Juízo, será condenado por litigância de má-fé, nos termos do artigo 80, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido da exequente (id. 208956293) de retorno dos autos à Contadoria para a majoração dos honorários, este também é indevido. Veja-se que a decisão do STJ juntada pela credora (id. 208959196) previu a majoração de 15% sobre eventual valor de honorários já arbitrado na origem. Ocorre que o recurso em questão foi oriundo de agravo de instrumento interposto contra decisão que não pôs fim à demanda, não tendo havido, portanto, a fixação de honorários, conforme reconhecido na própria decisão monocrática proferida pelo Excelentíssimo Sr. Ministro Marco Buzzi no RECURSO ESPECIAL No 2080625 - DF (2023/0213928-8) (documento em anexo). Assim, homologo os cálculos da contadoria de id. 208779290, que fixou o valor remanescente da dívida em R$1.564.218,63. Permaneçam os autos aguardando o trânsito em julgado dos Embargos de Terceiro 0728603-04.2022.8.07.0001 e do AGI 0715661-40.2022.8.07.0000.". Em suas razões recursais (ID 64823564), o agravante argumenta que os cálculos homologados pelo Juízo a quo estariam “em desacordo com os limites objetivos da coisa julgada”, visto que não teria sido observado que o termo inicial dos juros de mora seria a data da sentença da segunda fase de exigir contas, bem como que no cálculo haveria capitalização de juros. Informa que, previamente ao presente recurso, já havia recorrido da decisão que fixou os parâmetros de cálculos a ser observado pela contadoria judicial (agravo de instrumento no 0737585-39.2024.8.07.0000). Assevera não ter sido observado que a questão atinente à capitalização de juros não havia sido objeto de análise no agravo de instrumento no 0744580-10.2020.8.07.0000. Aduz que o dispositivo da sentença que fixou o valor em execução não pode ser analisado de forma dissociada da fundamentação desta. Argumenta, ainda, que a questão atinente ao termo inicial dos juros de mora seria matéria de ordem pública e, portanto, não sujeita à preclusão. Alega que somente poderia haver incidência de juros de mora a partir da sentença da segunda fase da prestação de contas, sendo este o momento em que a obrigação tornou-se líquida, bem como que isso foi estabelecido na fundamentação da sentença e estaria em consonância com a norma legal que rege a questão. Indica que o cálculo deveria ser realizado de forma desmembrada e que sobre o valor principal (R$214.195,92) poderiam incidir juros de mora, mas que a parcela de juros de mora (R$289.164,50) somente poderia ser corrigida monetariamente e, assim, sustenta que ao determinar a atualização a partir do valor de R$503.360,42 haveria incidência de juros e correção monetária sobre os juros já incluídos no valor devido. Por fim, requer que o termo inicial dos juros de mora a ser considerado para cálculo do valor devido seja a data da sentença da segunda fase da ação de exigir contas (ID 43991083 da origem). Subsidiariamente, pugna para que a atualização do valor seja realizada de forma que não haja incidência de juros de mora sobre a parte do débito correspondente aos juros já embutidos no valor devido (R$289.164,50). Comprovado o recolhimento do preparo (ID 64823892). Contraminuta ao agravo de instrumento no ID 645843191. A agravada pugna pelo não conhecimento do recurso em razão da preclusão. Assevera não ser a primeira vez que o devedor impugna os cálculos da contadoria e que estaria reiteradamente rediscutindo a matéria visando retardar o cumprimento da obrigação. No mérito, defende o improvimento do recurso e requer pela aplicação de multa por litigância de má-fé. Inicialmente, os autos foram distribuídos à 6a Turma Cível ID 64862299). Na decisão de ID 65917555, foi determinada a redistribuição dos autos a esta 5a Turma Cível, que seria preventa para análise do caso, uma vez que a apelação da sentença dos autos de origem foi julgada nesta Turma. Os autos foram redistribuídos à Desa. Maria Leonor Leiko Aguena, contudo, em razão de despacho proferido no agravo de instrumento no 0737585-39.2024.8.07.0000, o presente recurso foi redistribuídos ao Des. Fábio Eduardo Marques, conforme decisão de ID 66657050. Após, a inclusão do feito em pauta de julgamento (ID 68185414), o Desembargador Relator declinou da competência por suspeição (68915975) e os autos foram redistribuídos a esta relatoria e recebidos no gabinete em 25/2/25 (ID 69189766). Decisão de ID 69326140 determinando o julgamento em conjunto do presente recurso com o agravo de instrumento no 0737585-39.2024.8.07.0000. No despacho de ID 70030667, foi determinado que o agravante se manifestasse sobre a preliminar de não conhecimento do recurso arguida pela agravada, bem como sobre o pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé. Na petição de ID 70391274, o agravante afirma que o recurso tem como objeto “a correta apuração do quantum devido o, sendo direito do agravante impugnar decisões que possam ensejar cobrança indevida ou erro material na execução, até para que a entrega da prestação jurisdicional se faça de forma correta”. Refuta, ainda, a ocorrência de litigância de má-fé, visto que estaria exercendo o direito de recorrer. É o relatório. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Ocorre que o presente recurso não perpassa o juízo de admissibilidade. O agravante visa a reforma de decisão proferida no processo n. 0132084-49.2007.8.07.0001, que homologou os cálculos da contadoria. Ocorre, contudo, que no presente recurso o agravante apenas reitera as questões já levantadas no agravo de instrumento no 0737585-39.2024.8.07.0000, visto que os cálculos da contadoria foram realizados de acordo com a decisão que está sendo combatida naquele recurso. Cumpre esclarecer que o cumprimento de sentença em questão tem como objeto o adimplemento do valor apurado na ação de exigir contas ajuizada pela credora, na qual o ora agravante foi condenado “ao pagamento de R$503.360,42 (quinhentos e três mil trezentos e sessenta reais e quarenta e dois reais), corrigido monetariamente conforme INPC desde o ajuizamento da ação, e ainda, com incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação” (sentença de ID 43991083 da origem). Em desfavor da sentença, a autora/agravada opôs embargos de declaração, os quais foram providos para “reconhecer o direito da parte autora ao ressarcimento dos valores despendidos com a perícia realizada” (ID 46876934 da origem). O réu, ora agravante, interpôs apelação (ID 49142939 da origem), na qual questionou o valor apurado como devido. A apelação interposta pelo réu/agravante não foi provida, conforme acórdão de ID 64231088 da origem, sendo mantidos os termos originais da sentença. Conforme ID 64231093, o trânsito em julgado do acórdão ocorreu em 25/05/2020, e, desde então, a autora/agravada, tem tentado, sem sucesso, receber o que lhe é devido. Muito embora tenha o agravante argumentado na inicial do recurso que a questão atinente aos juros de mora não havia sido objeto de debate nos autos, tal não corresponde à verdade. Verifica-se que, primeiramente, o ora agravante ajuizou ação rescisória visando desconstituir a sentença em questão (processo no 0728641-87.2020.8.07.0000). Entre outros pontos, foram objeto da ação rescisória o valor apurado na condenação, bem como a dupla incidência de juros de mora. Contudo, a referida ação rescisória não foi admitida (ID 31014504 do processo no 0728641-87.2020.8.07.0000). No agravo de instrumento no 0744580-10.2020.8.07.0000, interposto em 2/10/20, o agravante questiona a incidência de juros de mora, bem como o termo inicial de sua aplicação, conforme indicado no relatório do voto em questão, in verbis: “(...) Quanto ao excesso de execução, enfatiza ter comprovado que o valor devido à agravada é menor que R$ 503.360,42 (quinhentos e três mil trezentos e sessenta reais e quarenta e dois centavos), revestindo-se os cálculos de erro material advindo da aplicação em duplicidade de correção monetária e juros de mora sobre saldo devedor contestável e incerto tal qual demonstrado nos autos principais, na impugnação e nos documentos. (...) Quanto aos juros de mora, defende que sua incidência deve iniciar somente em 21/7/2020, data em que o agravante foi colocado em mora na obrigação de pagar constituída pelo título executivo judicial, asseverando que na primeira e na segunda fase da ação de prestação de contas o título ainda não havia sido formado. (...)” (ID 22092560 do processo no 0744580-10.2020.8.07.0000) O referido recurso foi conhecido, em parte, e provido nos seguintes termos (ID 22092560 daqueles autos): “Ante o exposto, CONHEÇO em parte do recurso e, na parte conhecida, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a r. decisão agravada, reconhecendo o excesso de execução na conta apresentada pela agravada, devendo o valor de R$ 503.360,42 (quinhentos e três mil trezentos e sessenta reais e quarenta e dois centavos) ser atualizado a partir de 9/1/2019”. Vê-se, assim, que a questão já foi objeto de discussão, inclusive em instância recursal, sendo determinado que o valor a ser observado deve ser aquele descrito na sentença, havendo, contudo, modificação do termo inicial para incidência dos juros de mora. Em 13/12/21, o réu/agravante interpôs novo agravo de instrumento (processo no 0740112-66.2021.8.07.0000) visando obstar o prosseguimento do cumprimento de sentença até o julgamento da ação rescisória e do agravo de instrumento retro mencionado, o que foi indeferido. Novo agravo foi interposto pelo réu, em 21/6/22 (processo no 0720280-13.2022.8.07.0000), em que, novamente, o réu questiona o valor fixado na condenação, bem como o termo inicial dos juros de mora. Assim como no presente recurso, argumentou que a questão seria matéria de ordem pública, não abrangida pela preclusão. Requereu que o valor da condenação fosse estipulado em R$251.906,37. O referido recurso foi inadmitido em razão da preclusão (ID 36697809 do processo no 0720280-13.2022.8.07.0000 e o agravo interno interposto em desfavor da decisão de inadmissão do recurso restou assim ementado: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. REVISÃO DE CÁLCULOS. MATÉRIA PRECLUSA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. É nítida pretensão da parte de rediscutir os critérios de atualização da dívida eleitos no título executivo judicial, sem olvidar que as questões de ordem pública também se submetem à preclusão se tiverem sido objeto de anterior manifestação jurisdicional (REsp n. 1.881.709/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/11/2020, DJe de 4/12/2020). 2. Ademais, ao contrário do que alega o agravante, não há retificação de cálculo por erro material, mas discordância sobre os parâmetros aplicados, que deveria ter sido manifestada tempestivamente. Em elucidativo precedente do Superior Tribunal de Justiça, destacou-se que “a jurisprudência desta e. Corte superior é uníssona no sentido de que tão somente o erro material pode ser corrigido a qualquer tempo, enquanto os erros sobre os critérios do cálculo, inclusive, no que concerne juros moratórios e correção monetária sujeitam-se à preclusão. (...) Do mesmo modo, as questões efetivamente decididas, de forma definitiva, no processo de conhecimento, ainda que de ordem pública, não podem ser novamente debatidas, sobretudo no processo de execução, sob pena de vulneração à coisa julgada”. (AgInt no REsp n. 1.830.905/SC, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 9/3/2020, DJe de 11/3/2020). 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1664852, 0720280-13.2022.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/02/2023, publicado no DJe: 07/03/2023.) Assim, verifica-se que com o presente recurso, o agravante pretende rediscutir o objeto do agravo de instrumento no 0737585-39.2024.8.07.0000, além de matéria preclusa, visto que a decisão agravada homologou os cálculos realizados, observando-se os parâmetros estabelecidos na sentença, bem como no agravo de instrumento no 0744580-10.2020.8.07.0000. Da análise do presente recurso, o que se observa é que a parte pretende, de forma transversa, modificar o valor da condenação, bem como a data inicial para incidência de juros de mora. É perceptível, ainda, o caráter protelatório do recurso. Diante desse contexto, verifica-se que o agravante está reiterando a mesma pretensão deduzida nos recursos anteriores, implicando a ocorrência de preclusão consumativa, decorrente da interposição anterior de recurso cuja finalidade é a mesma. Conforme indicado na decisão que não conheceu o agravo de instrumento no 0744580-10.2020.8.07.0000, caso o réu/agravante não concordasse com o valor estipulado na sentença, deveria ter suscitado a matéria em sede de apelação. Após o julgamento da apelação e formada a coisa julgada, não há como modificar o valor do débito ou o parâmetro para realização dos cálculos. Portanto, é indiscutível que a matéria já havia sido analisada anteriormente. E, ainda se assim não fosse, estaria preclusa a oportunidade de fazê-lo visto que deveria ter sido debatido na apelação interposta em desfavor da sentença. Reitero que as matérias já decididas não podem ser objeto de nova apreciação, nos termos do art. 507 do CPC. Nesse sentido, não compete ao magistrado rediscutir matéria já apreciada e julgada, não podendo a parte requerer novo conhecimento da questão, conforme prevê o art. 507, do CPC. Vejamos: “Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.” No mais, não prospera o argumento de que não ocorre preclusão em casos de matérias de ordem pública. Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça e deste eg. Tribunal, embora matérias de ordem pública, como juros e correção monetária, possam ser deduzidas em qualquer momento e grau de jurisdição, de forma que não se sujeitam à preclusão temporal, estão sujeitas à preclusão consumativa, não podendo ser reapreciadas em caso de apreciação anterior. Portanto, se o tema já havia objeto de agravo de instrumento, a parte interessada não poderia deduzir novamente a matéria, sob pretexto de se tratar de matéria de ordem pública. Nesse sentido, precedentes do Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. QUESTÃO DECIDIDA. PRECLUSÃO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que até mesmo as matérias de ordem pública sujeitam-se aos efeitos da preclusão consumativa quando objeto de decisão anterior. 2. Agravo interno não provido.” (AgInt nos EREsp n. 2.110.890/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, julgado em 8/10/2024, DJe de 14/10/2024.) “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. QUANTUM. REVISÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS PELO DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MESMO GRAU DE JURISDIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. É defeso ao STJ examinar, em agravo interno, argumentos não suscitados oportunamente pelas partes no recurso especial, tendo em vista a inovação recursal e a preclusão consumativa. 2. Ainda que se trate de matéria de ordem pública, ocorre a preclusão consumativa da questão já decidida que não foi objeto de recurso. 3. A interposição de agravo interno não inaugura instância, razão pela qual é indevida a majoração de honorários advocatícios prevista no art. 85, § 11, do CPC. 4. Agravo interno desprovido.” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.004.285/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 28/8/2024.) No mesmo sentido, confira-se o seguinte julgado desta eg. 5a Turma Cível: “AGRAVO INTERNO. ADMISSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BEM DE FAMÍLIA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. CONFIGURADA. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA. 1. ‘Opera-se a preclusão consumativa quanto à impenhorabilidade do bem de família quando houver decisão anterior acerca do tema, mesmo em se tratando de matéria de ordem pública’. Precedentes do STJ. 2. No presente caso, a alegação de que o imóvel penhorado se trata de bem de família foi rejeitada antes da hasta pública e não houve interposição de qualquer recurso em face daquela decisão. 3. A tentativa de discussão da matéria em sede de agravo de instrumento interposto contra pronunciamento judicial que se limita a apontar que o pleito foi objeto de deliberação prévia, negando reconsiderar a decisão preclusa, é incompatível com a utilidade necessária para configurar o interesse recursal. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1904353, 0710579-57.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/08/2024, publicado no DJe: 22/08/2024.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. PRETENSÃO. REFORMA. QUESTÃO JÁ DIRIMIDA EM RECURSO ANTERIOR. INVIABILIDADE. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Não se mostra viável a interposição de agravo de instrumento cuja pretensão se destina especificamente impugnar e modificar condição estabelecida para o prosseguimento do cumprimento de sentença, estabelecida em decisão anterior contra a qual já houve a interposição de outro recurso, que veio a ser improvido e já transitou em julgado. 2. O recurso não pode servir como instrumento apto a promover a pretendida reforma de decisões anteriores já preclusas. 3. À luz do artigo 507 do CPC, não se mostra lícito à parte revolver matéria já expressamente decidida, pretendendo que seja reexaminada a cada oportunidade de falar nos autos, sob o pretexto de trazer novos enfoques, desconsiderando os efeitos processuais da preclusão. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1761922, 07267407920238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/09/2023, publicado no DJE: 03/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O recurso não merece, pois, ser conhecido. Entendimento em sentido contrário representaria violação aos princípios da segurança jurídica, da efetividade e da celeridade, com a consequente “eternização” do processo. No caso, do exame do desenrolar dos atos processuais, observa-se que o réu vem se utilizando do direito de recorrer para obstar o prosseguimento do feito. Conforme exposto, por mais de uma vez o réu/agravante questiona o valor e a forma de cálculo do débito, bem como o termo inicial dos juros de mora e, a cada recurso, modifica seus argumentos, muito embora a matéria de fundo permaneça a mesma. O que se vê é que os pleitos do agravante questionam situações já decididas, aduzindo argumentos que já foram rebatidos em outras ocasiões no feito ou fatos preclusos. Diante desse cenário, constata-se que, de fato, o recorrente tem deliberadamente oposto resistência injustificada ao andamento do processo, esquivando-se de cumprir fiel e integralmente as decisões judiciais, o que tem causado prejuízos à exequente, que, há muito, tenta receber o que lhe é de direito. Deve ser notado que a ação de origem foi ajuizada em 5/11/07 e que o trânsito em julgado da sentença ocorreu em 25/5/2020. Logo, resta caracterizada a litigância de má-fé do agravante, em consonância com o art. 80, inciso IV, do CPC, sendo cabível a sua condenação na multa prevista no art. 81 do mesmo códex. Contudo, uma vez que já houve fixação de multa por litigância de má-fé no agravo de instrumento no 0737585-39.2024.8.07.0000, entendo não ser necessária nova fixação, sem prejuízo da possibilidade de posterior majoração do valor, caso o agravante prossiga no intento de obstar o prosseguimento do cumprimento de sentença e o adimplemento do valor devido. Forte nessas razões, com fulcro no art. 932, inciso III, do CPC, não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 10 de abril de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora